Tribunal: TJBA
Processo: 0515798-67.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515798-67.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JORGE CARVALHO MARQUES

Advogado(s)
:
DOMINGOS JOSE ANDRADE DE SOUZA

APELADO: ODONTOPREV S.A.

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO ODONTOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COBERTURA PARA TOMOGRAFIA DENTÁRIA. LIMITAÇÃO CONTRATUAL LÍCITA. DOCUMENTAÇÃO ORTODÔNTICA REALIZADA NA REDE CREDENCIADA. HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO COMPROVADO. RESCISÃO ANTECIPADA E IMOTIVADA PELO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO POR DÉBITO LEGÍTIMO. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS. ÔNUS NÃO ATENDIDO PELO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, VIII, do CDC não dispensa o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

II - A recusa de cobertura para procedimento não incluído no rol contratual não configura falha na prestação do serviço, mas sim limitação contratual lícita e de prévio conhecimento do consumidor, que recebeu o anexo de coberturas ao firmar o contrato de adesão.

III - Demonstrada documentalmente a realização da documentação ortodôntica junto à rede credenciada da operadora, bem como a efetiva utilização do plano pelas beneficiárias, com instalação de aparelho fixo e manutenções ortodônticas, não há falar em descumprimento contratual.

IV - A rescisão antecipada e imotivada do contrato de plano odontológico pelo consumidor, antes de decorrido o prazo de vigência estabelecido, acarreta a incidência da multa contratual prevista na cláusula 17.4 do instrumento (id. 95000294), além da obrigação de quitar as mensalidades devidas até a data da solicitação de cancelamento.

V - A inclusão do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, em razão de débito legítimo e não quitado, decorrente de mensalidade vencida e multa contratual devida, constitui exercício regular de direito por parte da credora, afastando a ilicitude da conduta, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

VI - Ausente o ato ilícito, pressuposto fundamental da responsabilidade civil, não há que se falar em dever de indenizar por danos morais.

VII - Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0515798-67.2016.8.05.0001, em que são partes, como Apelante,
JORGE CARVALHO MARQUES
e, como Apelada,
ODONTOPREV S.A.
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora